Tribunal: TJBA
Processo: 8011397-81.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011397-81.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILENE SOUZA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA LUISA SILVA LOPES, TARCISIO CLEMENTINO DOS SANTOS, TIAGO DE JESUS SILVA

APELADO: ELIANA FERREIRA SOUZA MARTINS

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA FONTES COSTA, MARCOS NAVARRO COSTA, ILDES MEIRELES DE MESQUITA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1.
Discussão acerca da existência de condomínio entre herdeiros sobre imóvel que teria sido objeto de partilha em inventário.

2.
Parte ré que comprova a titularidade exclusiva do bem mediante Escritura Pública de Cessão de Direitos lavrada em 1997, onde a genitora (autora da herança) reservou para si apenas o usufruto.

3.
O falecimento da usufrutuária consolida a propriedade plena na nu-proprietária (ré), extinguindo o usufruto (art. 1.410, I, do CC). O bem, portanto, não integrava o acervo hereditário passível de partilha no momento do óbito.

4.
Alegação de nulidade da escritura por doação inoficiosa. Decadência do direito de anular venda/doação de ascendente para descendente (art. 179 do CC). Negócio jurídico celebrado há mais de duas décadas.

5.
A sentença homologatória de partilha não tem o condão de criar propriedade sobre bem que validamente já não pertencia ao
de cujus
. Inexistência de condomínio a ser extinto. Improcedência mantida.

6.
Majoração dos honorários recursais, com exigibilidade suspensa (gratuidade de justiça).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8011397-81.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
EDILENE SOUZA E OUTROS
e como apelado
ELIANA FERREIRA SOUZA MARTINS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora